Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-64.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº: 8000915-64.2021.8.05.0032 Origem do Processo: Comarca de Brumado Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Daniela de Almeida Apelado: Hemerson Matheus Lima Souza Advogados: Carolina Lima Amorim Advogada - OAB/BA 64.707 Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELA DEFESA. ACOLHIDA. PRAZO DE 5 DIAS. LEITURA DA SENTENÇA AO FINAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DO ATO. INTIMAÇÃO PRESENCIAL DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO, NA SESSÃO PLENÁRIA. INÍCIO DO PRAZO PARA EVENTUAL RECURSO. ART. 798, § 5º, “b” DO CPP. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO POR SER INTEMPESTIVO. ACÓRDÃO VISTOS, Relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000915-64.2021.8.05.0032, em que são partes as acima citadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER do presente recurso de apelação em virtude de sua intempestividade, nos termos do voto do relator.